Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-14.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALEX TENAN
Órgão julgador: RECORRENTE: ALEX TENAN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO. CANDIDATO AO CARGO DE VICE-PREFEITO.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DO CANDIDATO SUBSTITUÍDO, EM
VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE
INELEGIBILIDADE, DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL POR
CRIME ELEITORAL CONFIRMADA POR ÓRGÃO COLEGIADO (ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, Nº 04 DA LC Nº 64/90). POSSIBILIDADE DO
REQUERIMENTO DE SUBSTITUÍÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA
RENÚNCIA DO CANDIDATO SUBSTITUÍDO OU DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO RELATIVA AO REGISTRO. FACULDADE DO
PARTIDO OU COLIGAÇÃO. A DELIBERAÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO OU
NÃO É QUESTÃO
RECURSO DO CANDIDATO
INTERNA CORPORIS.
SUBSTITUÍDO JULGADO PREJUDICADO EM FACE DA VALIDADE DA
SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO PARTIDO OU
COLIGAÇÃO. SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado
inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro ou, ainda,
tiver seu registro indeferido ou cancelado, nos termos do art. 13, “caput”, da Lei
nº 9.504/1997, tratando-se de questão
a deliberação acerca da
interna corporis
conveniência e oportunidade do exercício desta faculdade, que pode ser exercida
independentemente de prévia renúncia do candidato substituído.
No caso de indeferimento, o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias
contados da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à
substituição, devendo ser apresentado, ainda, até 20 (vinte) dias antes do pleito,
nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 13, da Lei nº 9.504/1997.
Num. 21004366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

3.
4.
5.
Apesar da ausência do trânsito em julgado do indeferimento do candidato
substituído, do efeito suspensivo do recurso interposto em face dessa decisão e
da possibilidade de candidato cujo registro foi indeferido concorrer por sua conta
e risco, há possibilidade jurídica de sua substituição.
Os direitos do candidato indeferido devem ser interpretados sistematicamente
com as demais normas eleitorais, mais precisamente com aquelas que tratam da
indivisibilidade da chapa e da impossibilidade de candidatura avulsa, devendo
prevalecer a vontade do partido ou coligação.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recur

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600581-14.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Processo referência: 0600303-13.2020.6.16.0065
Assuntos: Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Indeferimento de Registro,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - Pedido de
Substituição - n° 0600581-14.2020.6.16.0065 (DRAP - 0600251-17.2020.6.16.0065) fundamentado no
artigo 72, da Resolução nº 23.609/2019, no artigo 13, da Lei nº 9.504/1997, no artigo 17, da Lei
Complementar nº 64/90, e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a
impugnação manejada por Alex Tenan, Presidente da Comissão Executiva do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, ao tempo em que deferiu o pedido registro de candidatura de Agamemnon
Augusto Araújo Paduan, com qualificação nos autos, pelo preenchimento dos requisitos legais, ao
cargo de vice-prefeito do Município de Porecatu, pelo Partido Social Liberal - PSL (impugnação
alegando que o pedido de substituição protocolado nos autos de registro de candidatura nº
0600303-13.2020.6.16.0065 onde o Requerente é Renan Pontes, e referidos autos encontram-se em
trâmite regular no Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desta feita, Renan continua
candidato, conforme lhe assegura a legislação vigente. Todavia, procedimentos legais foram
suprimidos, bem como ignorados, o que dá margem à tempestiva AIRC, pelos fundamentos de
direito a seguir delineados). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEX TENAN (RECORRENTE)
RONALDO DE ALMEIDA BARRETOS (ADVOGADO)
JONATAS CESAR DIAS (ADVOGADO)
AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21004
366
26/11/2020 16:48 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.398
RECURSO ELEITORAL 0600581-14.2020.6.16.0065 – Porecatu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ALEX TENAN
- OAB/PR0103703
ADVOGADO: RONALDO DE ALMEIDA BARRETOS
- OAB/PR0047641
ADVOGADO: JONATAS CESAR DIAS
RECORRIDO: AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO. CANDIDATO AO CARGO DE VICE-PREFEITO.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DO CANDIDATO SUBSTITUÍDO, EM
VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE
INELEGIBILIDADE, DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL POR
CRIME ELEITORAL CONFIRMADA POR ÓRGÃO COLEGIADO (ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, Nº 04 DA LC Nº 64/90). POSSIBILIDADE DO
REQUERIMENTO DE SUBSTITUÍÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA
RENÚNCIA DO CANDIDATO SUBSTITUÍDO OU DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO RELATIVA AO REGISTRO. FACULDADE DO
PARTIDO OU COLIGAÇÃO. A DELIBERAÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO OU
NÃO É QUESTÃO
RECURSO DO CANDIDATO
INTERNA CORPORIS.
SUBSTITUÍDO JULGADO PREJUDICADO EM FACE DA VALIDADE DA
SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO PARTIDO OU
COLIGAÇÃO. SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado
inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro ou, ainda,
tiver seu registro indeferido ou cancelado, nos termos do art. 13, “caput”, da Lei
nº 9.504/1997, tratando-se de questão
a deliberação acerca da
interna corporis
conveniência e oportunidade do exercício desta faculdade, que pode ser exercida
independentemente de prévia renúncia do candidato substituído.
No caso de indeferimento, o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias
contados da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à
substituição, devendo ser apresentado, ainda, até 20 (vinte) dias antes do pleito,
nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 13, da Lei nº 9.504/1997.
Num. 21004366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

3.
4.
5.
Apesar da ausência do trânsito em julgado do indeferimento do candidato
substituído, do efeito suspensivo do recurso interposto em face dessa decisão e
da possibilidade de candidato cujo registro foi indeferido concorrer por sua conta
e risco, há possibilidade jurídica de sua substituição.
Os direitos do candidato indeferido devem ser interpretados sistematicamente
com as demais normas eleitorais, mais precisamente com aquelas que tratam da
indivisibilidade da chapa e da impossibilidade de candidatura avulsa, devendo
prevalecer a vontade do partido ou coligação.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALEX TENAN, Presidente da
Comissão Executiva do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu (ID 20290966), pela qual foi julgada improcedente
a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo ora recorrente e de
consequência, deferido o pedido de Registro de Candidatura do ora recorrido AGAMEMNON
AUGUSTO ARAUJO PADUAN.
Trata-se, na origem, de pedido de substituição de candidato, apresentando o
nome de AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN em substituição a RENAN DOS
SANTOS PONTES para concorrer ao cargo de vice-prefeito do município de Porecatu, o qual
teve seu registro indeferido pelo juízo
que reconheceu a incidência de causa de
a quo
inelegibilidade sobre o candidato substituído.
Em suas razões recursais (ID 20291316), o recorrente sustenta que:
A controvérsia em cheque, motivador da AIRC de origem, da conta do
candidato Renan Santos Pontes que teve seu registro de candidatura indeferido em
primeira instância, autos nº 0600303-13.2020.6.16.0065, decisão em face da qual,
acionando o duplo grau de jurisdição e exercendo o seu direito ao recurso, interpôs
tempestivo Recurso Ordinário Eleitoral;
Não obstante a tudo isso, ato subsequente a interposição do Recurso
Eleitoral, ID 20672357 dos autos nº 0600303-13.2020.6.16.0065, em 23.10.2020, em face
sentença que indeferiu o RRC de Renan, o Presidente Municipal do PSL, no ID 23898792
do feito acima identificado, compareceu ao deslinde processual para requerer a
Num. 21004366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

substituição do candidato a vice prefeito de Porecatu-PR, RENAN DOS SANTOS
PONTES, passando a constar como candidato o Sr. AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO
PADUAN, portador do CPF nº 709.693.109-00, do RG nº 3986654-4, Título de Eleitor nº
0525- 1356-0647;
o apelo interposto pelo substituído Renan Santos Pontes, no bojo dos autos
nº 0600303-13.2020.6.16.0065, onde teve seu registro de candidatura indeferido em
primeira instância, possui efeito suspensivo, à luz do artigo 257, §2°, do CE;
o artigo 16-A da Lei nº 9.504/19972 garantiu ao substituído Renan o direito
de praticar todos os atos da campanha, faculdade que só viria à baixo a partir de decisão
proferida pelo Colegiado do TSE que mantivesse, eventualmente, o indeferimento do
registro, com trânsito em julgado;
Em momento algum houve alguma das hipóteses que cessariam a condição
subjudice de Renan Santos Pontes, previstas no art. 51, da Resolução-TSE nº 23.
609/2019, que justificassem a alteração do candidato no CAND e a exclusão de seu
nome da urna e muito menos a substituição e o deferimento do RCAND do substituto;
Não houve renúncia, IMPLÍCITA OU EXPRESSA – COMO EXIGE A LEI –
do candidato substituído, Renan Santos Pontes, condição necessária para dar ao
Partido/Coligação o direito/possibilidade de indicação de substituto;
Considerar-se-ia indeferido o RRC do substituído apenas quando, nos
termos do artigo 76 da Resolução 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, houver o
trânsito em julgado;
Ausentes claramente as hipóteses dos arts. 71 e 73 da Resolução, o pedido
e edital de substituição jamais poderia existir e persistir, devendo, o seu registro de
candidatura ser indeferido;
Não sustenta condição de candidato o ora Impugnado e Recorrido, eis que
sua escolha/indicação/substituição feita pelo Partido não se revestiu das legalidades e
formalidades impostas pela lei e de observância restrita, motivo pelo qual deve ter seu
RCC indeferido.
Requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Eleitoral, com a
consequente reforma da v. sentença recorrida, de modo que a AIRC de fundo seja julgada
totalmente procedente, indeferindo-se de pleno e por completo a candidatura em comento, em
razão da impossibilidade de substituição de candidato, vide que já existe/existia um candidato a
prefeito e um candidato a vice, nos termos do artigo 16 da Res. 23.609-TSE.
Em contrarrazões (ID 20291616), o candidato alegou que:
A decisão recorrida contém fundamento a todos os questionamentos
apresentados pelo Recorrido, com respaldo na lei e na jurisprudência, reconhecendo a
legalidade da substituição feita pelo Diretório Municipal do PSL, que, efetivamente,
cumpriu todas as exigências legais par ao ato;
Num. 21004366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

Conforme reconhecido na sentença, a impugnação se limitou a questionar
atos internos do Partido PSL que em ato legítimo – baseado nas disposições legais -
promoveu a substituição de candidato e o requereu à Justiça Eleitoral, dentro do prazo
previsto na legislação. Ademais, não houve impugnação específica às condições de
elegibilidade do Impugnado;
O fato é que o registro de candidatura do candidato substituído foi indeferido
pelo r. Juízo a quo, o que permitiu que o Diretório Municipal do PSL exercesse seu direito
de substituição de candidato, conforme perfeitamente reconhecido na sentença;
No último dia do prazo previsto, o Presidente do Partido Social Liberal e a
Coligação Juntos Somos Fortes I requereram a substituição de Renan Santos Pontes por
Agamemnon Augusto Araújo Paduan, o que foi decidido em reunião do Diretório
Municipal do Partido na qual, analisada a situação jurídica pendente, entenderam por
bem em não assumirem os riscos das implicações resultantes pela possível manutenção
da decisão que julgou procedente a impugnação movida contra o substituído. E havendo
previsão legal para esta possibilidade, a decisão de substituir ou não o candidato que
teve o seu registro indeferido em instância inicial é matéria
do Partido
interna corporis
e/ou da Coligação;
De fato, o motivo da substituição feita pelo PSL está devidamente registrado
em ata (adiante colacionada), ou seja, o indeferimento do registro de candidatura de
Renan, que se deu nos termos do artigo 1º, I, ‘e’ da LC 64/1990 (matéria exclusivamente
de direito, com prova pré-constituída nos autos);
O indeferimento do registro de candidatura autoriza o partido político a
promover a substituição do candidato até 20 (vinte) dias antes do pleito(26/10/2020), o
que efetivamente foi feito, com o pedido de registro de candidatura do Impugnado
AGAMEMNON, em substituição, segundo se infere dos artigos 13 e 16, da Lei
9.504/1997;
A alegação de que o Renan interpôs recurso junto ao TRE-PR ainda não
julgado, não pode afetar o direito do Partido. No mais, essa questão não comporta
discussão neste processo, porque não se trata de alegação de inelegibilidade de
AGAMEMNON ou da suposta ausência de condições outras de elegibilidade;
A sentença manifestou-se aduzindo que este TRE julgou prejudicado o
recurso interposto por Renan, justamente diante da substituição feita pelo Diretório
Municipal do PSL, no exercício de um direito legítimo;
Eventual irresignação de Recorrente (ou mesmo de Renan), com o ato
partidário deveria ser feito diretamente contra o partido, não contra o Impugnado, até
porque aqueles atos são matéria
, não comportando discussão bojo deste
interna corporis
processo, já que o Partido tem autonomia para decidir nesse caso;
O indeferimento do registro de candidatura do então candidato a
vice-prefeito Renan, em razão de inelegibilidade de caráter pessoal, não pode contaminar
a “situação jurídica do candidato a prefeito”, sendo perfeitamente possível sua
Num. 21004366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

substituição, ou mesmo, como já decidiu o TSE, pela “divisibilidade da chapa majoritária”,
garantindo que o Partido Político exerça seus direitos, sobretudo, o de substituição do
candidato;
A intenção do Partido, além e se basear em decisão judicial de
indeferimento de candidato, foi resguardar os interesses dos eleitores e a lisura no
processo eleitoral, inclusive pelo fato de que se a substituição ocorrer às vésperas do dia
do pleito, não é mais possível fazer a devida divulgação da mudança à população local,
impedindo-se que o eleitor tenha conhecimento da situação de maneira adequada e com
a devida antecedência;
Não há na impugnação nenhuma indicação de eventual ou suposto
impedimento para o deferimento do registro de candidatura de AGAMEMNOM, o qual
atende a todos os requisitos da lei para concorrer nas eleições.
Requer o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão da perda superveniente do objeto, pois a parte autora não foi eleita (ID
18069966).
É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cumpre ressaltar que, ao contrário do que sustenta a
Procuradoria Regional Eleitoral, não se verifica a ausência de interesse recursal, no presente
caso, uma vez que o candidato recorrido foi
ao cargo de vice-prefeito do município
eleito
, já que a chapa que ele integra, juntamente com o candidato a prefeito FABINHO,
de Porecatu
obteve
.
41,66% dos votos válidos daquela cidade
Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.
Os presentes autos referem-se a pedido de substituição de candidato a
vice-prefeito. A discussão cinge-se a respeito da validade da substituição em face da alegada
impossibilidade de o partido proceder à substituição de candidato indeferido, enquanto
pendente julgamento de recurso interposto em face de sentença de indeferimento.
Para melhor contextualizar a situação, cumpre destacar que o candidato
substituído, RENAN SANTOS PONTES, teve seu registro de candidatura indeferido pelo juízo
Num. 21004366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

a quo, nos autos nº 0600303-13.2020.6.16.0065. Isso porque foi julgada procedente Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
reconhecendo-se a incidência da causa de inelegibilidade ditada no artigo 1º, inciso I, alínea
“e”, 4, da Lei Complementar nº 64/90, em decorrência de condenação criminal eleitoral,
confirmada por órgão colegiado, pelo reconhecimento de intempestividade recursal.
Em face daquela sentença de indeferimento do registro, o candidato apresentou
Recurso Ordinário. Porém, após a interposição do recurso, foi apresentado pela Coligação
JUNTOS SOMOS FORTES o requerimento de substituição daquele candidato, circunstância
que culminou com a perda superveniente do objeto daquele Recurso, que, em consequência,
foi julgado prejudicado por esta Corte, em 11 de novembro de 2020, conforme Acórdão nº
56.965, publicado em sessão em 12 de novembro de 2020.
É de se ressaltar que, nos termos o art. 72 da Resolução-TSE nº 23.609/2019, em
reprodução ao artigo 13, “caput”, da Lei nº 9.504/1997, “É facultado ao partido político ou à
coligação substituir candidato que tiver seu registro indeferido, cancelado ou cassado,
”.
ou ainda que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro
Trata-se de faculdade conferida ao partido político ou coligação, que independe
da prévia renúncia do candidato e do trânsito em julgado do indeferimento, devendo seguir
unicamente o disposto nos parágrafos do artigo 72 que assim dispõem:
Art. 72. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu
registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo
final do prazo do registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput, e Lei Complementar nº 64/1990,
art. 17). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso XVI, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A escolha do substituto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto do partido
político a que pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 (dez)
dias contados do fato, inclusive anulação de convenção, ou da notificação do partido da
decisão judicial que deu origem à substituição
, e
(Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 1º
Código
.
Eleitoral, art. 101, § 5º)
§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se
por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados,
podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao
qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §
.
2º)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição somente deve
ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto no
caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse
prazo, observado em qualquer hipótese o previsto no § 1º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art.
.
13, § 3º)
§ 4º O prazo de substituição para o candidato que renunciar é contado a partir da
homologação da renúncia.
Num. 21004366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

§ 5º Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de
candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, número e a
fotografia do substituído.
§ 6º Na hipótese de substituição, cabe ao partido político ou à coligação do substituto dar
ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do eleitorado, além da divulgação pela Justiça
Eleitoral.
§ 7º Será indeferido o pedido de substituição de candidatos quando não forem respeitados os
limites mínimo e máximo das candidaturas de cada gênero previstos no § 2º do art. 17 desta
Resolução.

Sustenta o embargante que não houve renúncia ou indeferimento do seu registro.
Ocorre que a afirmação não é totalmente verdadeira, pois, em que pese não tenha havido
renúncia, houve sim o indeferimento do registro pelo juízo
, na medida em que acolheu o
a quo
pedido deduzido em ação de impugnação de registro de candidatura ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, reconhecendo-se a inelegibilidade do ora embargante.
Ademais, “o indeferimento do registro de candidato faculta ao partido ou à
” (TSE, ED-RO nº44545, Acórdão
coligação sua substituição, não condicionando à sua renúncia
de 3.10.2014 e AgR-AgR-REespe nº 35.748, Acórdão de 6.5.2010). Sendo assim, o
indeferimento do registro, calcado em reconhecimento de inelegibilidade, é circunstância mais
do que suficiente a autorizar o exercício da faculdade de substituição do candidato, pelo partido
ou coligação.
Alega o embargante ainda que, embora seu registro tenha sido indeferido, foi
interposto recurso ordinário, o qual tem efeito suspensivo nos termos do art. 257, §2º do
Código Eleitoral e que o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 garante ao impugnado o direito de
praticar todos os atos de campanha até a decisão proferida pelo colegiado do TSE, bem assim
que somente cessaria a situação
com o trânsito em julgado ou após decisão
sub judice
colegiada do TSE, situações que não ocorreram nos presentes autos.
Tal alegação não merece ser acolhida, pois o §1º do art. 13 da Lei nº 9.504/1997
não contém referência ao “trânsito em julgado” da decisão de indeferimento e expressamente
menciona que o prazo de 10 (dez) dias é contado da “notificação do partido da decisão
, conforme redação data pelo art. 3º da Lei nº
que deu origem à substituição”
judicial
12.034/2009” (destaquei).
E isso é plenamente justificável, já que aguardar o trânsito em julgado tornaria,
em muitos casos, letra morta essa previsão legal, já que em muitos casos a coisa julgada
somente se opera após o pleito.
O fato é que, embora o recurso do indeferimento de registro tenha efeito
suspensivo e que, nessa situação, o recorrente efetivamente tinha o direito de praticar todos os
atos de campanha, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, essas regras devem ser
Num. 21004366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

interpretadas sistematicamente e em harmonia com as demais regras do sistema eleitoral,
sendo certo que não existe candidatura avulsa, conforme previsão do § 14 do art. 11, da Lei
9.504/1997.
Logo, ao mesmo tempo que o próprio candidato ora embargante estaria
concorrendo por sua conta e risco, não se pode ignorar que, tratando-se de eleições
majoritárias, nessas condições a chapa inteira estaria concorrendo por sua conta e risco, já
que, nos termos do art. 91 do Código Eleitoral, o registro aos cargos de prefeito e vice-prefeito
é feito em chapa única e indivisível.
Em outras palavras, com a eventual confirmação do indeferimento do registro do
candidato a vice-prefeito, os votos atribuídos a toda chapa poderiam vir a ser considerados
nulos. É de se ressaltar que, para as eleições majoritárias, há necessidade de deferimento do
registro de ambos os candidatos da chapa, sob pena de indeferimento do registro de toda a
chapa, destacando-se que somente em situações excepcionalíssimas o TSE reconhece a
possibilidade de relativização do princípio da indivisibilidade da chapa, conforme AgR-Respe nº
9309 de 13.6.2019 e ED-AgR-Respe nº 8353 de 26.8.2018: a) indeferimento do registro de
candidatura somente em segunda instância; b) chapa com registro deferido no prazo fatal para
substituição de candidatos; c) rejeição do registro declarada às vésperas do certame; d)
registro indeferido versa sobre condição de elegibilidade do vice; e e) livre manifestação da
comunidade por meio do voto.
No caso, o pedido de substituição foi formalizado em 26 de outubro de 2020 (ID
15868416, dos autos 0600313-13.2020.8.16.0065), data limite para as substituições a serem
realizadas nas eleições de 2020, respeitados os prazos de 10 dias da notificação da decisão de
indeferimento e de 20 dias de antecedência das eleições, tendo sido formalizada a deliberação
pela substituição por Ata de Convenção realizada pelos integrantes das Comissões Executivas
das
agremiações
que
compõem
a
Coligação
(ID
15868666,
dos
autos
0600313-13.2020.8.16.0065), na qual assim constou:

“.Aos vinte e seis dias de outubro do ano de 2020, das 18:00 às 19:00 horas, nas
dependências do comitê da Coligação " JUNTOS SOMOS FORTES", junto ao Comite de
Campanha na Rua Iguacu nº 974, reuniram-se os membros da Comissão Executivo do PSL,
em conjunto com integrantes da executiva do PSD e DEMOCRATA para deliberarem sobre a
substituição de candidato à viceprefeito. Abriu-se a reunião Presidente Bruno Henrique Garcia
Fabiani, que convidou a mim ALEXANDRE FRASSATE PEREIRA, para secretariar os
trabalhos. O Sr. Presidente infromou acerca da situação envolvendo o candidato a Vice
Sr. RENAN DOS SANTOS PONTES, CPF 029.501.731-79 Título de Eleitor:
0273.4725.1872, tendo explanado que em não havendo provimento do recurso eleitoral
manejado para modificar o indeferimento de registro de candidatura até a presente
data. Diante de tal circunstância jurídica, ante ao disposto no art. 13, parágrafo 3º da
Lei 9504/97, o candidato a Vice Renan Santos Pontes foi substituido, vez que a
manutenção do indeferimento do seu registro pode prejudicar a Chapa Majoritária.
Diante disto, os presentes deliberaram acerca da substituição do candidato a vice
prefeito pelo Sr. AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN, portador do CPF
0525.1356.0647. Aprovada tal deliberação por unanimidade, a qual foi homologada pelo
. Nada mais havendo a tratar e deliberar, o senhor Presidente declarou encerrada
Presidente
Num. 21004366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

a presente reunião, determinou a lavratura da presente ata para registrar os fatos ocorridos e
as decisões tomadas para produção de suas fnalidade e os efeitos jurídicos legais. Assim
depois de lida e aprovada, vai assinada por Alexandre Frassato Pereira, Daiane Hamada
Hamada Andrade e Bruno Henrique Garcia Fabiani, respectivamente, Secretária e Presidente
do partido do PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL, neste município de Porecatu-Pr e pelos
demais presentes na reunião”. (Destaquei)

Assim, se não era mais de interesse da Coligação insistir na Candidatura do
candidato substituído, optando por outra candidatura que, na avaliação dos representantes das
comissões executivas das agremiações coligadas, seria mais viável para o deferimento do
registro da chapa majoritária, não há como obstar a substituição, inclusive porque,
independentemente da vontade de o candidato substituído, neste caso há de prevalecer a
vontade do partido ou coligação, tratando-se de questão
a decisão pela
interna corporis
substituição ou não.
Nesse sentido, destacam-se as seguintes considerações realizadas na sentença
vergastada:

Logo, apesar da ausência de trânsito em julgado da decisão originária que indeferiu o registro
de candidatura do substituído Renan Santos Pontes, entendo ser juridicamente viável a
sobredita substituição.
Existe um sentido lógico para isto: uma vez indeferido o registro de candidatura e
ultrapassado o período legal sem a substituição possibilitada, o partido e o candidato estariam
concorrendo precariamente, cientes da repercussão jurídica que a possível confirmação
daquele indeferimento refletiria para o outro integrante da chapa majoritária.
Reforçando esta premissa, transcrevo a seguir parte do voto proferido pelo eminente Ministro
Fernando Neves da Silva quando do julgamento do Recurso Contra a Expedição de Diploma
607/ES:
“Todavia, uma vez negado o registro na instância originária, é facultado ao partido
substituir o candidato; caso a agremiação persista na tentativa de obter ao final o
registro daquele candidato, fá-lo-á por sua conta e risco, sabendo que, se mantida a
decisão que negou ou cassou o registro, os votos atribuídos àquele candidato serão
considerados nulos”.
Portanto, indeferido o pedido de registro de candidatura por este Juízo de primeiro grau,
independentemente da interposição ou não de recurso e/ou do seu trânsito em julgado, o
Partido Político e/ou a Coligação tem a faculdade de substituir o candidato ou, caso contrário,
assume o risco pelas consequências jurídicas de eventual manutenção da decisão originária.
É exatamente este o caso dos autos, ou seja, no último dia do prazo previsto, o Presidente do
Partido Social Liberal e a Coligação Juntos Somos Fortes I requereram a substituição de
Renan Santos Pontes por Agamemnon Augusto Araújo Paduan, o que foi decidido em
reunião do Diretório Municipal do Partido na qual, analisada a situação jurídica pendente,
Num. 21004366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

entenderam por bem em não assumirem os riscos das implicações resultantes pela possível
manutenção da decisão que julgou procedente a impugnação movida contra o substituído.
E havendo previsão legal para esta possibilidade, a decisão de substituir ou não o candidato
que teve o seu registro indeferido em instância inicial é matéria
do Partido
interna corporis
e/ou da Coligação.

Na linha do que foi dito, cite-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
SUBSTITUIÇÃO. PERDA DO INTERESSE.
1. O candidato substituído perde o interesse processual de discutir o requerimento do
registro de sua candidatura quando, após a publicação da decisão colegiada que o indefere, o
partido ou a coligação opta pela apresentação de candidato substituto.
2. No sistema eleitoral brasileiro, não existe candidatura avulsa.
Embargos de declaração não conhecidos.
(TSE - Recurso Ordinário nº 44545, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2014)

Do inteiro teor do precedente acima, destaca-se o seguinte:
Num. 21004366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

Num. 21004366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

Cingindo-se a impugnação do candidato tão somente à validade da substituição e,
não havendo qualquer outra causa, o deferimento do registro de candidatura em questão é
medida que se impõe.

Num. 21004366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença que deferiu o registro de AGAMEMNON AUGUSTO
ARAÚJO PADUAN ao cargo de vice-prefeito do município de Porecatu.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600581-14.2020.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ALEX TENAN - Advogados do(a) RECORRENTE:
RONALDO DE ALMEIDA BARRETOS - PR0103703, JONATAS CESAR DIAS - PR0047641 -
RECORRIDO: AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN - Advogado do(a) RECORRIDO:
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR0030485

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21004366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616393738900000020359742
Número do documento: 20112616393738900000020359742